Tribunal: TJMT
Processo: 1003877-46.2022.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003877-46.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALBERTINO DA SILVA - CPF: 772.140.481-91 (APELANTE), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ SILVEIRA - CPF: 067.512.699-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIVILSON PEDRO FERNANDES - CPF: 460.417.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 698.902.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 650.963.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), UEDER CIRILO RIBEIRO - CPF: 034.577.171-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRA CRISTINA RIBEIRO - CPF: 015.260.771-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO JOSE CUSTODIO - CPF: 534.995.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DOS SANTOS - CPF: 743.667.501-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO CAMPOS DA SILVA - CPF: 892.942.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. D. R. D. C. - CPF: 046.886.631-02 (VÍTIMA), O. B. C. D. S. (VÍTIMA), S. G. R. M. - CPF: 064.927.051-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E NO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS DELITOS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESPROVIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS AMPLAMENTE DEMONSTRADAS – PRESENÇA DAS CIRCUNSTÂNCIAS ELEMENTARES DOS CRIMES – PROVAS TESTEMUNHAIS ROBUSTAS ALIADAS ÀS PROVAS DOCUMENTAIS PRODUZIDAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE POSSUI ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – 2. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO PARA QUE O CRIME PREVISTO NO ART. 243 DO ECA SEJA ABSORVIDO PELO DELITO DO ART. 218-B DO CP – INVIABILIDADE
– DELITOS AUTÔNOMOS – CRIME QUE NÃO É O MEIO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO OUTRO –
3. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 218-B DO CÓDIGO PENAL PARA A MODALIDADE TENTADA – PROCEDÊNCIA – DELITO MATERIAL – NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DO RESULTADO NATURALÍSTICO – VÍTIMAS QUE RECUSARAM A PROPOSTA DO RÉU – 4. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS – ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DO
PARQUET
E CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA CONCRETAMENTE PELO JUÍZO
A QUO
– ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 14A DA TCCR/TJMT – SENTENÇA REFORMADA – 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável acolher a tese absolutória, uma vez que o acervo probatório contido nos autos deixa incontestes a materialidade e a autoria
dos delitos previstos no art. 306 da Lei nº 9.503/97, no art. 243 da Lei nº 8.069/90 e no art. 218-B do Código Penal,
notadamente pelas provas orais colhidas durante a persecução penal, em especial os depoimentos uníssonos prestados pelos três adolescentes envolvidos na ação ilícita, que possui relevante valor probatório, aliadas as demais provas documentais carreadas ao feito, como o termo de constatação dos sinais de embriaguez e os documentos pessoais dos menores.

2. Os delitos previstos pelo art. 243 da Lei nº 8.069/90 e pelo art. 218-B do Código Penal, são autônomos e não consistem em mera etapa executória um do outro, sendo incabível a aplicação do princípio da consunção.

3. O delito previsto no art. 218-B do Código Penal é material, de modo que se consuma com a produção do resultado naturalístico, devendo desclassificar o crime para a modalidade tentada quando a vítima recusa a proposta efetuada pelo réu.

4. Deve ser mantida a indenização mínima fixada a título de danos morais às vítimas pelas infrações penais praticadas, com esteio no art. 387, IV, do CPP, quando há pedido expresso do Ministério Público nesse sentido, além de a condenação ser concretamente fundamentada pelo julgador sentenciante, demonstrando o efetivo abalo psicológico sofrido pelos ofendidos, dada a elevada gravidade dos delitos perpetrados (Enunciado Orientativo nº 14A da TCCR/TJMT).

5. Recurso de apelação criminal conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALBERTINO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALBERTINO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos n.º 1003877-46.2022.8.11.0011, que o condenou pela prática dos delitos previstos no
artigo 243 da Lei n.º 8.069/90,

art. 218-B do Código Penal (por três vezes),
e no
art. 306 da Lei n.º 9.503/97
, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, sem prejuízo da proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de dois meses e da sanção indenizatória no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada uma das vítimas.

Nas razões recursais disponíveis no ID 177503734, a i. defesa postula a
absolvição
do acusado de todos os delitos, consubstanciada na atipicidade das condutas ou na insuficiência probatória; subsidiariamente, requer a aplicação do
princípio da consunção
para que o crime previsto no art. 243 do ECA seja absorvido pelo delito disposto no art. 218-B do CP; ou ainda a
desclassificação
para a modalidade tentada em relação ao delito sexual, com a redução da pena no patamar máximo de 2/3 e consequente alteração do regime prisional para o aberto.

Em contrarrazões vistas no ID 179289663, o Ministério Público refutou as teses defensivas e pugnou seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 188470676, opinou,
per relationem
, pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Dessume-se da denúncia

(ID 174082430), que, no dia 25 de novembro de 2022, por volta das 11h40min, na Padaria “Boa Vista”, localizada no bairro Alto da Boa Vista, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o apelante
ALBERTINO DA SILVA
, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas
induziu
os adolescentes
S. G. R. M. (16 anos), O. B. C. da S. (13 anos) e J. V. dos R. da C. (13 anos)
, a submeterem a prostituição (FATO 1). Nas mesmas circunstâncias, entregou forneceu bebida alcoólica aos adolescentes (FATO 2). E, em seguida, o réu conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (FATO 3).

Segundo a proposição ministerial os adolescentes estavam no referido estabelecimento comercial, oportunidade que o acusado adentrou o local e comprou duas cervejas e sentou-se juntos aos menores; nessa oportunidade
forneceu
a bebida alcoólica para eles, que recusaram. Em seguida, ofereceu uma bebida alcoólica conhecida como ICE, sendo que S. G. R. M. aceitou, porém a atendente da padaria se negou a realizar a venda, pelas circunstâncias.

Em seguida, o recorrente
induziu
os adolescentes à exploração sexual, oferecendo-lhes R$ 100,00 (cem reais), em troca de relações sexuais e outros atos libidinosos. Consta que o réu insistiu na proposta, instigando os adolescentes para que entrassem em seu veículo para que
“eles o chupassem e deixasse que ele chupasse de volta”
.

Diante da recusa das vítimas, o réu foi embora do local, e, os adolescentes, amedrontados, correram para suas casas e relataram os fatos para seus responsáveis, sendo que o tio de um dos menores abordou o apelante no “Posto Texas”, ocasião em que acionou a Polícia, a qual se fez presente no local.

Extrai-se que durante a abordagem policial foi possível identificar que o indivíduo estava em visível estado de
embriaguez
, e, em razão de todos esses fatos, o acusado foi preso em flagrante delito.

Por esses fatos, o réu ALBERTINO foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incurso nas penas dos crimes previstos

no
artigo 243 do ECA, no art. 218-B do Código Penal (por três vezes), e no art. 306 da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 69 do CP
,
contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I – Da absolvição em relação a todos os delitos

A i. defesa alega inicialmente em suas razões recursais que o acusado deve ser
absolvido de todos os delitos
que lhe foram imputados.

O réu ALBERTINO exerceu o direito de permanecer em silêncio em Juízo.

A defesa técnica, por seu turno, fundamentou o pleito de absolvição na
insuficiência de provas
para a condenação ou da
atipicidade das condutas
atribuídas ao recorrente, ante a ausência de circunstâncias elementares dos delitos.

Todavia, com a detida análise dos autos,
não vejo como acolher
as pretensões defensivas.

A
materialidade
dos crimes ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 174082384); boletim de ocorrência (ID 174082386); termo de constatação de embriaguez (ID 174082387); fotografias do veículo do acusado (ID 174082388); termo de apreensão (ID 174082389); documentos pessoais dos adolescentes envolvidos (ID 174082394 ao ID 174082396); e pelas provas orais colhidas durante a
persecutio criminis
.

A
autoria
delitiva também ficou demonstrada, de forma indene de dúvidas pelo conjunto fático-probatório carreado ao feito.

Quanto ao
crime de embriaguez ao volante
, o defensor sustenta que não ficou caracterizado porque não foi demonstrado que o réu estava
conduzindo
o veículo com a capacidade psicomotora alterada, destacando que, quando os policiais chegaram, ele estava fora do automóvel, o qual estava estacionado e desligado, e ainda estava sem as chaves porque a testemunha Uéder pegou e não o deixou dirigir, aduzindo ainda que o momento em que ele esteve na padaria não possui nexo de causalidade com a ocasião da abordagem policial em que foi lavrado o auto de constatação da suposta embriaguez.

Assim, afirma que após a suposta embriaguez pela ingestão de bebida alcoólica quando o apelante estava no posto de combustível, onde foi abordado pela Polícia, ele não conduziu o veículo.

Impende consignar de início que a alegação defensiva de que os contextos fáticos que o apelante se encontrava não guardam nexo é totalmente descabida, pois verifica-se que as condutas criminosas atribuídas ao réu ocorreram uma em seguida da outra naquela mesma data.

O cenário fático apontado nos autos é que primeiro o acusado foi conduzindo um veículo
Fiat Strada
, de cor branca, placa QCP 1393, até a Padaria “Boa Vista”, onde perpetrou os delitos em desfavor dos adolescentes, e, em seguida, ao sair desse local, conduziu seu veículo até o posto de combustível “Posto Texas”, local em que foi abordado pelos policiais após o tio de um dos menores comparecer no local e acionar a Polícia.

Ainda que no momento da abordagem da Polícia o apelante não estivesse em seu veículo automotor, tal fator não é suficiente para afastar a sua responsabilização criminal, como pretende a defesa, posto que ele já estava embriagado quando conduziu o carro até a padaria (primeiro momento), e depois, por óbvio, até o posto de combustível, havendo provas testemunhais nesse sentido.

O
proprietário da padaria, Gilson Antônio dos Santos
, relatou em ambas as fases processuais que viu o momento em que o acusado chegou no local dirigindo seu veículo e logo percebeu que ele já tinha ingerido bebida alcoólica, pois aparentava estar embriagado; afirmou que o réu entrou e pediu cerveja, ocasião em que se sentou na mesa com os adolescentes, e ficou observando a situação pelas circunstâncias; outrossim, disse que viu o apelante indo embora da padaria conduzindo um veículo Fiat Strada, de cor branca.

Em Juízo, a referida testemunha esclareceu que
“ele chegou mijado, calça molhada, provavelmente seja xixi. Não estava conseguindo entrar na padaria, porque o acesso é um pouquinho elevado, dinheiro caindo pelo chão e questão do andar dele também. Ele estava cambaleando mesmo”
.

A
outra proprietária da padaria que também se fazia presente no local, Rosimeire Pereira de Souza
, também narrou nas duas fases processual que avistou o apelante chegar no local conduzindo o veículo, e que estava visivelmente embriagado, bem como que ele pegou duas cervejas naquela ocasião.

Os
três adolescentes envolvidos nas outras condutas criminosas, S. G. R. M., O. B. C. da S. e J. V. dos R. da C.
, também afirmaram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que viram o réu chegar no local com seu veículo e perceberam que ele estava todo “molhado”, como se tivesse “mijado”; disseram que o recorrente foi sentar na mesa em que estavam com uma garrafa de cerveja na mão, inclusive detalharam que o acusado estava fedendo cerveja e aparentava estar bêbado; além disso, asseveraram que o avistaram indo embora na “Stradinha” e que ele estava conduzindo o veículo em “zigue-zague”, bem como quase bateu em outro carro.

Ademais, a
testemunha Uéder Cirilo Ribeiro, tio do menor S. G. R. M.
, asseverou em Juízo que seu sobrinho ligou contando os fatos e lhe enviou uma fotografia que tirou do veículo do réu, de modo que localizou o apelante conduzindo o automóvel em via pública, oportunidade em que o seguiu até que ele parou no “Posto Texas”; disse que o acusado entrou na conveniência e ficou esperando do lado de forma, até que ele saiu e então o abordou para falar sobre o ocorrido, tendo tomado a chave do carro e ligado para a Polícia, entregando a chave para os policiais quando chegaram.

Ademais, consta do feito o depoimento do
investigador de Polícia André Luiz Silveira
, que realizou a prisão em flagrante delito do réu, o qual prestou os seguintes relatos perante à autoridade judiciária:

“(...) Nós estávamos de serviço, quando a mãe de um dos menores veio aqui noticiar o fato. Veio aqui narrar o fato e estava registrando o boletim de ocorrência, quando o tio de um dos menores ligou e falou que tinha conseguido visualizar o suspeito lá no Posto Texas. Na verdade, ele viu próximo à feira e seguiu até o Posto Texas. Diante disso, a gente foi lá, constatou que realmente ele estava lá e questionou ele sobre o fato. De imediato ele negou, mas mesmo assim a gente conduziu ele, porque ele estava realmente em visível estado de embriaguez. Estava apresentando sintomas de embriaguez, olhos vermelhos, fala desconexa, odor etílico bem característico. Então, a gente achou por bem conduzi-lo para esclarecimentos na Depol. (...)”.

O crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, comumente chamado de embriaguez ao volante, caracteriza-se quando o condutor dirige com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

Destaca-se que o tipo penal em apreço
não
exige que o agente esteja conduzindo o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, no exato instante da realização da sua abordagem, como faz parecer a defesa técnica, bastando para a sua configuração que o sujeito tenha conduzido o veículo sob a influência de bebida alcoólica e se comprove, de forma idônea, essa alteração.

Nesse ponto, convém ponderar que a comprovação da alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar, mas, também, por meio de
outros sinais
demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Consigne-se que a partir da Lei nº 12.971/14, o legislador incluiu o § 2º no art. 306 do CTB, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora e esclarece que a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Com efeito, aliado às provas testemunhais acima expostas, constata-se dos autos que foi lavrado pelos policiais o
termo de constatação do estado de embriaguez

(ID 174082387), no qual consignou-se expressamente que o acusado apresentava os seguintes sinais de embriaguez: falante, dispersivo, sonolento, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, dificuldade de equilíbrio e fala alterada.

Nesse contexto, não há falar em absolvição, uma vez que ficou demonstrada nos autos a materialidade e a autoria do delito de embriaguez ao volante.

Em relação ao
crime previsto no art. 243 do ECA
, a d. defesa argumenta que o apelante não
forneceu
bebida alcoólica aos adolescentes, relatando que o réu iniciou uma conversa com os menores, perguntando-lhes se ingeriam bebida alcoólica e de qual tipo, sendo que
“foi induzido, instigado a supostamente oferecer bebida aos adolescentes, que o informaram inclusive, no caso do João Victor, que bebia sim, com seu tio e na sequência recusaram ingerir qualquer bebida alcóolica”
(
sic
).

Desse modo, aduz que
“os adolescentes demonstraram a habitual prática de ‘beber’ como se fosse uma situação normal em suas vidas, com o fim de induzir o

apelante a lhes oferecer bebida, sem que partisse do apelante o oferecimento de bebida alcoólica aos adolescentes”
(ID 177503734 – pág. 18).

Convém trazer o disposto no
artigo 243 do ECA
:

“Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica:

Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave.”

Nota-se que o tipo penal ora em comento prevê várias condutas distintas, dentre elas a de
fornecer
, sinônimo de “dar” e “entregar”, que é a hipótese dos autos, haja vista que, no contexto já ilustrado acima, o apelante sentou-se na mesa junto com os adolescentes, ocasião em que estava com duas cervejas nas mãos e as ofereceu, e ainda insistiu para que os menores aceitassem a bebida alcoólica, entregando-a na mão de um dos menores.

Conquanto a defesa técnica tente argumentar que o acusado estava apenas conversando com os adolescentes – se bebiam e o que bebiam –, e foi induzido por eles a oferecer a bebida alcoólica, não é o que se extrai do conjunto fático-probatório dos autos, pois verifica-se claramente que o réu assim agiu deliberada e intencionalmente, estando presente o dolo específico em sua conduta.

Saliente-se que a própria conversa em si por parte do acusado, no contexto em que estavam, questionando aos menores se bebiam (bebida alcoólica) e o que gostavam de beber, foi proposital, além de maliciosa, e se mostrou com o único intuito de que lhes
fornecer
bebida alcoólica.

Em verdade, o causídico tenta reverter o cenário e aduzir que os menores que se colocaram naquela situação, porém, constata-se das provas orais colhidas, não só pelas
declarações harmônicas das três vítimas
, mas também das
testemunhas que se faziam presentes no local, Gilson e Rosimeire
(proprietários do estabelecimento comercial), que o recorrente chegou na padaria, pegou as cervejas e foi até a mesa dos adolescentes, sentando-se com eles; embora as testemunhas não tenham ouvido o momento em que ele ofereceu a bebida alcoólica, dada a distância que se encontravam, os menores foram enfáticos em seus relatos no sentido de que ele estava com duas cervejas nas mãos e as ofereceu, detalhando que era
“latinha de

Brahma”
, e depois ainda falou para que pegassem
Ice
para tomarem, o que foi aceito por um deles, mas quando tentou pegar a referida bebida a proprietária Rosimeire não autorizou em razão da idade, dizendo expressamente na ocasião que era proibida a venda de bebida alcoólica para menores, e, em decorrência disso, o apelante ainda propôs que os menores fossem com ele para outro local, o que foi negado.

Insta consignar que foi questionado especificadamente em Juízo se o acusado ofereceu a bebida que estava consumindo para eles, e
S. G. R. M.
afirmou que
“Sim, ele falou ‘vocês querem essa daqui?’. Era uma Brahma, eu falei ‘não quero não’. Aí ele deu pro João. O João pegou na mão. Eu falei ‘não, larga isso daqui’. Eu coloquei pra lá e falei ‘não, a gente não vai beber isso daqui não’
(
sic
).

O menor
J. V. dos R. da C.
asseverou que
“Ele entregou tipo uma latinha pra eu beber, só que eu peguei a latinha e devolvi. (...) Ele estava bebendo uma e estava com outra (latinha) assim. (...) Ele ofereceu pros moleques, só que eles falaram que não. (...) Ele ofereceu uma Brahma. (...) Ele ofereceu
(ice)
pra nós pegar. Aí os moleques brincaram com a situação e falaram ‘vamos pegar’. Aí foi eu e o Sávio lá. Aí na hora que eu fui pegar, a mulher falou ‘olha, não pode’. A mulher que trabalha na padaria falou que não podia pegar nenhum tipo de bebida alcoólica. (...)”
(
sic
).

Oportuno consignar ainda que a testemunha
Rosimeire
relatou perante à autoridade policial que
“viu quando os meninos foram no freezer de cerveja, mas a declarante perguntou o que eles queriam, então eles fecharam a porta do freezer e voltaram para a mesa; QUE a declarante então foi até a mesa deles e disse que não era permitido vender bebida alcoólica para menores; QUE foi nesse momento que viu que ALBERTINO estava sentado junto com os meninos; QUE ficaram de olho para que ele não entregasse a própria bebida para os meninos, pois ele estava com duas latas de cerveja; QUE deixou seu marido GILSON de olho neles e foi cuidar de afazeres nos fundos da padaria (...)”
– ID 174082404.

E confirmou judicialmente que viu esse momento que os adolescentes se dirigiram ao freezer e os “barrou”, falando que não era para pegarem bebida alcoólica, bem como disse-lhes para não pegar a cerveja do senhor que estava na mesa (acusado).

Destaco que o delito em questão

se caracteriza por ser um
tipo penal misto alternativo
, de modo que basta que o agente pratique quaisquer das condutas previstas no preceito primário da norma. Além disso, é um
delito formal
, portanto, para fins de consumação basta a prática de um dos verbos nucleares elencados no art. 243 do ECA, sendo prescindível o resultado naturalístico, logo,
não exige que a criança ou adolescente de fato ingiram a bebida alcoólica
.

Sendo assim, ficou configurado o delito, mostrando-se inviável o pleito absolutório.

Por fim, no tocante ao
crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente, previsto no art. 218-B do CP
, a i. defesa alega que há nos autos somente a palavra das vítimas, que
“não trouxeram em seus depoimentos coerência e clareza necessária a fim de comprovar a conduta imputada ao apelante”
(
sic
), e de testemunhas que não presenciaram o suposto fato criminoso, tendo o réu, por sua vez, negado a prática delitiva; aduz ainda que nem sequer foi apreendida a quantia em dinheiro em posse do réu, que teria sido oferecida em troca de atos libidinosos.

Contudo, ao contrário do alegado, observa-se que as declarações prestadas pelos adolescentes se mostram coerentes e harmônicas entre si, tendo os três asseverado categoricamente que o réu propôs que eles entrassem em seu carro com o fito de praticarem atos libidinosos, consistentes em sexo oral, e que pagaria o valor de R$ 100,00 (cem reais) para isso, tendo inclusive aberto a carteira e mostrado o dinheiro aos menores.

Nesse ponto, o fato de não ter sido apreendida a carteira do apelante com o dinheiro, por si só, não tem o condão de afastar a sua responsabilização; não consta tal informação nos autos, se havia ou não carteira na posse do acusado, ou mesmo no interior de seu veículo, mas se trata de circunstância de somenos importância, que não afasta a conduta em si, de ter
induzido
menores de 18 (dezoito) anos à prostituição ou outra forma de exploração sexual, nos moldes do que prescreve o artigo 218-B do Código Penal.

Oportuno transcrever os trechos dos depoimentos prestados em sede judicial pelos menores sobre o delito ora em debate,
ipsis litteris
:

“(...) Ele estava conversando de boa. Aí ele veio falar com nós. Aí ele veio com um papo ‘eu pago pra vocês fazer isso comigo’, transar, essas coisas. Eu falei ‘não, sai com esses papos, nós namora’. Ele falou ‘não, eu não ligo não, a gente vai numa casa’. Eu falei ‘não, vou não’. Ele falou ‘bora, te dou dinheiro’. Ele mostrou o dinheiro na carteira dele, estava cheio de dinheiro, um monte de dinheiro. (...) Aí eu falei, liguei pro meu tio, ninguém atendeu. Aí eu vi ele cercando o João. Aí eu já vi que ele ia fazer maldade com o João. Eu peguei um pedaço de pau. Pensei ‘se esse cara for pra cima do João, eu vou pra cima dele, não vou deixar ele relar no meu amigo’. Aí ele não fez nada. João falou ‘sai’. Ele mostrou dinheiro pro João, colocou dinheiro na mão do João, João não pegou (...) aí ele foi embora (...)”
– declarações do menor S. G. R. M..

“(...) ele começou a falar ‘mas vocês moram onde?’. Aí a gente falou ‘eu moro ali na minha casa’, pra não entregar né. Aí depois ele falou ‘vocês querem quanto pra entrar no carro e dar uma volta comigo?’ Aí nós achamos que era zoeira. Aí depois quando a gente estava quase indo embora a gente entendeu do que se tratava isso. (...) Esqueci o nome, mas é quando a pessoa te oferece dinheiro pra fazer coisa errada. (...) Ele ficou insistindo pra gente entrar no carro, falou um monte de besteira lá. (...) Era tipo de homem, que ele gostava de homem, alguma coisa assim. (...) Na hora que a gente estava indo embora, peguei minha bicicleta, o Otávio pegou a dele, a gente estava indo embora, ele pegou a chave do carro, estava tonto querendo destravar o carro. Eu estava atrás do carro dele parado esperando o Otávio, aí ele
(acusado)
chegou em mim, colocou a mão do meu braço, eu tirei pra trás assim, ele falou ‘vamos, cara’. Ele mostrou um monte de dinheiro lá (...) Ele foi tentar relar em mim, eu puxei pra trás e ele colocou a mão no guidão. Eu falei ‘o que você quer?’, aí ele falou ‘quanto você quer?’. (...) Tipo, pra entrar no carro dele. (...) Aí eu falei ‘não, não sou desses aí não’. (...)Aí eu fui pra trás e fui embora, mas o Sávio já tinha ligado pra polícia. (...) Na hora que ele ofereceu dinheiro, ele falou ‘não tô brincando, não, é sério, vocês não querem?’ (...)”
– declarações do menor J. V. dos R. da C..

“(...) Ele sentou lá, aí ele começou a falar ‘dou cem reais pra vocês ir ali comigo, dou cem reais pra vocês chupar pau’. Eu olhei pro cara. Não falei nada, fiquei quieto. Aí a gente ficou sentado e ele começou a falar ‘dou cem reais’. Aí nós ficamos quietos. (...) ele começou a oferecer dinheiro de novo. Ele começou a tirar dinheiro do bolso e falar que estava dando pro João Vitor e foi isso aí. (...) O João Vitor pra foi lá assim e ele
(acusado)
começou a tarar ele. Começou a oferecer dinheiro pra ele. O João Vitor falou ‘você não sabe com quem tá mexendo, não, irmão’. O Sávio falou assim ‘se esse cara for pra cima do João Vitor eu vou dar umas pauladas nele aqui mesmo’ (...)”
– declarações do menor O. B. C. da S..

O tipo penal em apreço prevê seis núcleos:
submeter, induzir, atrair, facilitar, impedir e dificultar
; tratando de
tipo misto alternativo, e ação múltipla ou de conteúdo variado
; e com o exame da conduta perpetrada pelo recorrente, observa-se que esta se subsome aos verbos nucleares
“induzir”
, que significa dizer dar a ideia ou inspirar, ou mesmo
“atrair”
, que equivale a aliciar ou seduzir.

Desse modo, também não vejo como acolher a pretensão absolutória.

Vê-se, portanto, que as provas carreadas aos autos são coerentes e elucidativas, sendo mister destacar a relevância conferida à palavra da vítima nos crimes sexuais, máxime quando coesa com os fatos expostos e amparada em outras provas, em razão de delitos dessa natureza serem, de regra, cometidos às ocultas, sem a presença de testemunhas.

Não destoa a jurisprudência uniformizada no âmbito deste Tribunal de Justiça,
ex vi
do
Enunciado Orientativo nº 10
, segundo o qual,
“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

Diante de todas essas considerações até aqui delineadas, concluo que ficaram configurados os delitos previstos no art. 306 do CTB, no art. 243 do ECA e no art. 218-B do CP, devendo ser
mantida a sentença condenatória
.

II – Da aplicação do princípio da consunção

De outra forma, a i. defesa pleiteia a incidência no presente caso do princípio da consunção, a fim de que
o crime previsto no art. 243 do ECA seja absorvido pelo delito disposto no art. 218-B do CP
, ao argumento de que o réu ALBERTINO teria fornecido bebida alcoólica aos adolescentes (crime meio), visando cometer este último delito (crime fim).

Apesar dos esforços argumentativos empreendidos, trata-se de pleito que
não comporta provimento
.

Como é cediço, ocorre a consunção quando determinado tipo penal
absorve
o desvalor de outro, excluindo-se este da sua função punitiva. Dessa forma, a consunção provoca o
esvaziamento
de uma das normas, que desaparece, subsumida pela outra. Trata-se, em outras palavras, da hipótese de
crime-meio e crime-fim
, na qual a primeira violação corresponde tão somente a uma
etapa de execução
da segunda.

Conforme bem delineado nas lições doutrinárias de
Guilherme Nucci
, a consunção consiste em uma absorção de
fatos
, e não de tipos penais, de forma que, para que seja aplicável, o primeiro delito deve
servir exclusivamente
, por escolha do agente, à execução do segundo,
não subsistindo de maneira autônoma
(NUCCI, Guilheme de Souza. Manual de direito penal. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 212).

Feitas essas ponderações, exsurge dos autos, de maneira cristalina, que os delitos previstos pelo art. 243 da Lei nº 8.069/90 e pelo art. 218-B do Código Penal,
são
autônomos
e não consistem em mera etapa executória um do outro
, de sorte a inviabilizar o acolhimento do pleito defensivo.

Da análise dos tipos penais em comento, extrai-se, portanto, que o delito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente não é necessário ao cometimento do delito de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente, ou seja, não

estão relacionados por subordinação ou dependência, tendo sido cometido pelo apelante de maneira autônoma.

Desse modo, mostra-se inviável a incidência do princípio da consunção no presente caso.

III – Da desclassificação do delito insculpido no art. 218-B do Código Penal para a modalidade tentada

A defesa constituída pelo réu visa ainda o reconhecimento da modalidade tentada do delito descrito no art. 218-B do CP, considerando que a consumação deste crime depende da aceitação da proposta por parte da vítima, o que não aconteceu no presente caso; requer, assim, a redução máxima da pena (fração de 2/3), e consequente fixação do regime prisional aberto.

Nesse ponto, razão assiste à defesa.

Consoante mencionado anteriormente, o crime disposto no art. 218-B do Código Penal abarca diversas condutas, das quais se amoldam o presente caso aos verbos nucleares
induzir/atrair
.

Sobre o tema,
Cleber Masson
bem esclarece em suas lições:
“Nessas hipóteses, a vítima ainda não se dedica ao mercado dos prazeres sexuais e a conduta criminosa consiste em fazer com que ela ingresse no ramo de tais práticas (...) é importante destacar, não se exige a efetiva prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com a vítima. O crime se esgota com o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Pune-se o proxeneta (ou alcoviteiro), ou seja, o intermediário, o agenciador das relações sexuais entre as vítimas e terceiros.”
(MASSON, Cleber. D
ireito penal: parte especial – vol. 3. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2020, p. 88-89).

Ocorre que se trata de
delito material
, de modo que, em todas as hipóteses previstas pelo tipo, consuma-se quando da efetiva produção do
resultado naturalístico
, ou seja, quando a vítima é, de fato,
posta a prostituir-se
, ainda que não tenha contato com qualquer pessoa interessada.

Portanto, para fins de consumação é necessário o efetivo exercício da prostituição ou de outra forma de explicação sexual pela vítima menor de 18 (dezoito) anos. Logo, em face do caráter
plurissubsistente
do crime, é possível a
tentativa
.

A respeito deste tipo penal, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o seguinte entendimento,
in verbis
:

“O delito de favorecimento à exploração sexual de adolescente não exige habitualidade. Trata-se de crime instantâneo, que se consuma no momento em que o agente obtém a anuência para práticas sexuais com a vítima menor de idade, mediante artifícios como a oferta de dinheiro ou outra vantagem, ainda que o ato libidinoso não seja efetivamente praticado”
– STJ. 6ª Turma. REsp 1.963.590/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 20/09/2022 (
Info 754
).

De fato, o simples oferecimento de vantagem pecuniária à criança ou adolescente em troca de atos sexuais configura, por si só,
induzimento
a situação de exploração sexual apta a justificar a tipificação da conduta.

O delito em questão, portanto, não exige habitualidade, tratando-se de
crime instantâneo
, que se consuma no momento em que o agente obtém a
anuência
para práticas sexuais com a vítima menor de idade, mediante artifícios como a oferta de dinheiro ou outra vantagem, ainda que o ato libidinoso não seja efetivamente praticado.

Diante de tais premissas e tendo em conta que os adolescentes S. G. R. M., O. B. C. da S. e J. V. dos R. da C.
recursaram
a proposta do apelante, configurada está a forma tentada do delito.

Assim, de rigor a
reforma da sentença
, nesse aspecto, para que o recorrente seja incurso no
art. 218-B,
caput
, por três vezes, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Passo à dosagem da pena.

Tendo em vista a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
aplico a redução da pena em 1/3
, pela tentativa, conduzindo a reprimenda ao patamar de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Ressalto que a fração aplicada é em virtude do
iter criminis
percorrido, uma vez que o réu não só ofereceu dinheiro aos menores em troca da prática de atos libidinosos, como também mostrou o dinheiro que estava em sua carteira, insistindo por várias vezes; bem como abordou novamente os adolescentes quando estavam saindo do estabelecimento comercial, ocasião em que pegou no braço de J. V. dos R. da C. e ainda no guidão de sua bicicleta, impedindo-o de sair, fazendo novamente a proposta ilícita.

Em decorrência do
concurso formal de crimes
(art. 70 do CP), mantenho o aumento em 1/5 operado na sentença, perfazendo a pena o total de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Ademais, com o
concurso material de crimes
(art. 69 do CP), fica a
sanção definitiva
do apelante estabelecida em
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão; e 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção; além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa e de 02 (dois) meses de proibição de dirigir veículo automotor
.

Diante do
quantum
da pena fixada, mantenho o regime prisional
semiaberto
, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

IV – Da indenização mínima às vítimas

Ademais, embora a i. defesa não tenha formulado o pedido ao fim, sustenta em suas razões que o réu foi condenado ao pagamento de indenização do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pelo abalo moral sofrido, contudo, não ficou comprovado nos autos o aludido dano moral, de modo que requer o seu afastamento.

Sem razão à defesa
.

É certo que a norma prevista no
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
, incluída pela Lei nº 11.719/2008,

prevê a possibilidade de condenação no âmbito penal a título de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pela vítima.

De acordo com a doutrina e a jurisprudência aplicáveis ao tema, o pedido deve advir do ofendido ou do Ministério Público, o que se constata no presente caso, posto que o
parquet
formulou o pedido na denúncia de
“indenização mínima pelo dano moral ocasionado às vítimas pelo ilícito penal”
(ID 174082430 – pág. 3), e, em sede de memoriais escritos, requereu a procedência
in totum
da peça acusatória (ID 174082506 – pág. 21).

Sobre a matéria ora em discussão, esta e. Corte também já pacificou o entendimento conforme consta no Enunciado Orientativo nº 14ª:
“A condenação a título de reparação de
danos morais
pressupõe
pedido expresso
do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas
dispensa instrução específica
e efetiva
comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na
gravidade
e no
modus operandi
do delito”
– destaquei.

In casu
, se não bastasse o
pedido expresso
formulado pela parte legítima, verifica-se que a MMª Magistrada de primeiro grau
fundamentou concretamente
a condenação do apelante à indenização mínima às vítimas a título de danos morais e fixou
quantum
adequado e razoável ao caso, veja-se:

“INDENIZAÇÃO MÍNIMA

As vítimas J. V. R. C., relatou ter sentido raiva, remorso e medo, não foi agradável, sentiu medo do denunciado descobrir onde mora e fazer algum mau.

No mesmo sentido a vítima O.B.C.S. alegou que o denunciado chegou a perguntar onde morava e por medo falou que morava em São José dos Quatro Marcos, relatou sentir medo do denunciado voltar e fazer algum mau.

Assim, as vítimas manifestaram em juízo que o dano suportado ultrapassou ao mero dissabor do dia a dia, os fatos trouxeram consequências psicológicas e emocionais.

Assim, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer ministerial, e considerando a ausência de informações acerca da situação econômica do réu, condeno-o ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a cada vítima J. V. D. R. C., O. B. C. e S. G. R. M., a título de indenização mínima pelo dano moral causado pela infração.”
– ID 174082509 - págs. 9/10.

De fato, é possível perceber por meio dos depoimentos dos ofendidos o abalo psicológico sofrido em razão das condutas criminosas perpetradas pelo réu ALBERTINO, tendo o d. Juízo
a quo
bem fundamentado a fixação da indenização mínima nos moldes acima alinhavados.

Além do mais, nota-se que os delitos em apreço se revestiram de elevada gravidade, tendo em vista que foram perpetrados contra três menores, sendo que o recorrente abordou os adolescentes em uma padaria, ocasião em que insistentemente ofereceu bebida alcoólica a eles e reiteradamente propôs pagá-los para que efetuassem atos libidinosos, e até mesmo mostrou aos ofendidos o dinheiro em espécie que estava em sua carteira.

Por tais considerações, entendo que deve ser mantida a indenização mínima fixada para cada vítima pelo dano moral sofrido com as infrações penais.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
ALBERTINO DA SILVA
, tão somente para
desclassificar

o crime previsto no art. 218-B do Código Penal para a forma tentada
, incursionando-o no art. 218-B,
caput
, por três vezes, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e mantenho os demais termos da r. sentença combatida. Assim, fica a pena definitiva reajustada para os patamares de
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de RECLUSÃO e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de DETENÇÃO
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, sem prejuízo da proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de dois meses, e da reparação mínima dos danos causados pelas infrações, fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada uma das vítimas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024